Tribunal: TJES
Processo: 0000802-83.2011.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000802-83.2011.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTILO CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal, extinguindo o feito sem condenar o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão quanto à aplicação do princípio da causalidade e à possibilidade de condenação do ente municipal exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, à luz do art. 85 do CPC e do Tema nº 1.002.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à verba honorária, analisando o Tema nº 1.002 e o princípio da causalidade.

5. Reconhecida a prescrição intercorrente, o inadimplemento do devedor e a frustração da execução constituem a causa determinante da extinção do feito, afastando a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente.

6. A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não afasta a aplicação do princípio da causalidade nem autoriza a condenação em honorários, conforme entendimento consolidado da Corte Especial do STJ.

7. As alegações veiculadas nos embargos revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Reconhecida a prescrição intercorrente na execução fiscal, não são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente, à luz do princípio da causalidade.

2. A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não configura causa suficiente para a imposição de ônus sucumbenciais.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85 e 1.022; Lei nº 6.830/80, art. 40, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.002; STJ, EAREsp nº 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 24.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0000972-55.2011.8.08.0011, 4ª Câmara Cível, j. 08.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, c
uida-se de
embargos de declaração
opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão de id. 12526347, que negou provimento à apelação cível interposta pela ora embargante, mantendo incólume a r. sentença que, nos autos de execução fiscal, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, sem condenar o Município exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Em suas razões recursais, aduz a embargante que o v. acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar acerca da incidência do princípio da causalidade na espécie, sustentando que o ente municipal deu causa ao prosseguimento indevido do feito executivo ao resistir ao reconhecimento da prescrição intercorrente, circunstância que, a seu ver, justificaria a condenação do embargado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, à luz do art. 85 do CPC e do Tema nº 1.002 do STF.

Pois bem.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam recurso de fundamentação vinculada destinado a sanar vício de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, para corrigir erro material constante do pronunciamento jurisdicional impugnado, conforme art. 1.022 do CPC,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

Em relação ao vício de
omissão
, caracteriza-se diante da “ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado”

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – 1.ed. – Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 1.715).

Fincadas essas premissas, em que pese o esforço argumentativo da embargante em tentar amoldar sua irresignação a algum dos vícios dispostos no art. 1.022 do CPC, verifico que as razões recursais veiculam
mero inconformismo
em relação ao reconhecimento expresso e fundamentado no acórdão de que, extinta a execução fiscal em virtude de prescrição intercorrente, descabe a imposição de ônus sucumbenciais ao exequente.

Vale conferir os termos do acórdão embargado,
in litteris
:

“(...) o Pretório Excelso, no julgamento do Tema nº 1002 de Repercussão Geral, assentou o entendimento de que ‘
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
’.

Sem prejuízo disso, forçoso reconhecer, no caso em tela, a impossibilidade de condenação do ente municipal exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, tendo em vista que, conforme entendimento firmado pela Corte Especial do c. STJ, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, à luz do princípio da causalidade, não se afigura possível reconhecer que o exequente dera causa ao processo, de modo que não lhe podem ser impostos ônus sucumbenciais (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Vale conferir:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS. 1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2.
Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais
. 3.
Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá
. 4.
A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens
. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada. (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023)

No mesmo sentido, segue a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUTOMÁTICA. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO AUTOMÁTICO. AUSÊNCIA DE CAUSA DE INTERRUPÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1) Nos termos do Precedente firmado pelo c. STJ, no julgamento do Tema nº 566, “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei nº 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”. 2) Após o decurso do prazo de suspensão, inicia-se automaticamente a contagem do prazo prescricional tributário de cinco anos, consoante Precedente do Excelso Pretório. 3
) Uma vez reconhecida a prescrição intercorrente diante da não localização de bens penhoráveis da executada, cujo inadimplemento tributário constitui a causa de pedir do feito executivo extinto, descabe cogitar de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte exequente, à luz do princípio da causalidade
. 4) Recursos conhecidos e desprovidos. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000972-55.2011.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 08/Oct/2024)

Portanto, uma vez reconhecida a prescrição intercorrente, descabe cogitar de fixação de honorários sucumbenciais em desfavor da parte exequente, à luz do princípio da causalidade.

Do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, nos termos da fundamentação supra”

Como se vê, o acórdão embargado trata da ausência de direito à verba honorária de forma fundamentada, abordando tanto o Precedente firmado no Tema nº 1.002, quanto o princípio da causalidade.

Destaque-se, ademais, que o fato de o exequente ter apresentado razões para que o feito não fosse extinto pela prescrição intercorrente em nada altera a conclusão exarada, conforme jurisprudência remansosa do STJ e desta c. 2ª Câmara Cível, veja-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ALEGADA OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
entendimento de que não se impõem honorários quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução por prescrição intercorrente, e o EAREsp n. 1.854.589/PR, no qual o STJ assentou que a resistência do exequente não transfere ao credor o ônus da sucumbência, sob pena de duplo benefício ao devedor inadimplente
. (...) (0015044-23.2006.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL FABIO BRASIL NERY 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 26/11/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA PARA AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE. (...)
A resistência do exequente ao reconhecimento da prescrição intercorrente não altera o entendimento consolidado de que a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais decorre do inadimplemento do devedor. O entendimento adotado pela Corte Especial do STJ e pelo Tribunal de Justiça local é no sentido de que a não localização do devedor ou de bens penhoráveis configura a causa determinante para a prescrição intercorrente, afastando a obrigação do exequente quanto aos honorários sucumbenciais
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. (0005301-57.2004.8.08.0011 APELAÇÃO CÍVEL HELOISA CARIELLO 2ª Câmara Cível Tribunal de Justiça Julg: 10/03/2025)

Assim, as alegações vertidas nos declaratórios não pretendem a colmatação de lacunas ou contradições do v. acórdão, mas tão somente revelam a insatisfação com o julgamento - o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO - OMISSÃO – INEXISTENTE - INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se observa a omissão alegada pelo embargante quando a tese suscitada foi abrangida pelos fundamentos externados no voto condutor. 2.
A jurisprudência tem aplicado o entendimento de que o mero inconformismo, ante a aplicação de entendimento diverso ao almejado, não enseja a oposição de embargos de declaração
3. Embargos desprovidos. (Data: 08/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0000381-86.2018.8.08.0031, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
LHES NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)